Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734729-93.2024.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO SILVA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PRESENÇA DE DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou, como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade e a redução da pena-base com desconsideração dos antecedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é típica, considerando a alegação de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) avaliar se é cabível a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dolo está presente no delito de descumprimento de medida protetiva, pois o réu tinha ciência inequívoca das medidas impostas, formalizadas em audiência de custódia, e, ainda assim, optou por retornar à residência da vítima e manter contato com ela, o que caracteriza vontade livre e consciente de descumprir ordem judicial. 4. A materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, deferimento das medidas protetivas e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, os quais confirmaram o descumprimento, sendo desnecessária a confirmação em juízo pela vítima, que permaneceu em silêncio. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima e dos policiais, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. 6. A tese defensiva de afastamento dos maus antecedentes não prospera, pois não há previsão legal para o chamado "direito ao esquecimento" na dosimetria penal. Condenações pretéritas, ainda que antigas, podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do Tema 150 da Repercussão Geral do STF (RE 593.818). 7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade é correta, porquanto a prática do crime envolveu violência no âmbito doméstico e familiar, o que, segundo o art. 17 da Lei 11.340/2006 e a Súmula 588 do STJ, impede a aplicação de penas alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas o dolo, que se caracteriza pelo conhecimento da ordem judicial e pela decisão voluntária de descumpri-la. 2. A existência de condenações anteriores, ainda que antigas, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sendo inaplicável o direito ao esquecimento na dosimetria da pena. 3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 64, I, e 77; CPP, art. 386, III e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, 17 e 24-A. O recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código Penal, sustentando que preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 44 do Código Penal, pois a turma julgadora concluiu que o recorrente não preenche os requisitos para a substituição da pena, com base na seguinte assertiva: Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, em que pese a insurgência da Defesa, é inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), conforme art. 17 da Lei n. 11.340/06 e Súmula n. 588/STJ (“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”) e ante o não preenchimento dos requisitos legais (crime praticado mediante violência presumida e pena superior ao limite). (ID 73837149). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017